Tribunal: TJBA
Processo: 8087198-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087198-18.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: E. B. M. D. S. e outros Advogado(s):LIANE COSTA REIS, CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS SIMULTANEOS. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO DESCONFIGURADO COMO “FALSO COLETIVO”. REAJUSTES ABUSIVOS. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DA ANS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional c/c Repetição de Indébito proposta por menor representada por sua genitora, declarando abusivo o percentual de reajuste aplicado em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, desconfigurado como “falso coletivo”. A sentença determinou a aplicação dos percentuais de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais e condenou à devolução simples dos valores pagos a maior a partir de julho de 2020, reconhecida a prescrição trienal. Diante da improcedência do pedido reparatório de danos morais, houve condenação recíproca em honorários advocatícios e custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve desconfiguração do contrato coletivo por adesão, caracterizando-se como “falso coletivo”; (ii) estabelecer a legalidade dos reajustes aplicados e a possibilidade de substituição pelos índices autorizados pela ANS; (iii) verificar a legitimidade passiva da administradora de benefícios para integrar o polo passivo da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de vínculo associativo entre a beneficiária do plano e a entidade contratante comprova a falsidade da coletivização, caracterizando o contrato como “falso coletivo” e afastando a incidência da regulamentação própria dos planos coletivos por adesão. A prática da “falsa coletivização” viola a boa-fé objetiva e coloca o consumidor em desvantagem, ao permitir reajustes não regulados pela ANS e rescisão unilateral imotivada. Na ausência de comprovação de elegibilidade da beneficiária perante a entidade contratante, o contrato deve ser regido pelas normas aplicáveis aos planos individuais, especialmente quanto aos limites de reajuste. O reconhecimento da abusividade dos reajustes justifica sua substituição pelos índices autorizados pela ANS e a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, respeitado o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC/2002. A pretensão de revisão dos reajustes cumulada com restituição dos valores pagos indevidamente submete-se à prescrição trienal, conforme pacificado pelo STJ. A QUALICORP, embora não seja operadora de plano de saúde, integra a cadeia de fornecimento ao participar da formatação contratual e repasse dos reajustes, sendo solidariamente responsável, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A ausência de vínculo associativo entre o beneficiário e a entidade contratante caracteriza o contrato como “falso coletivo”, afastando a regulamentação dos planos coletivos e atraindo o regime dos planos individuais. A prática de falsa coletivização configura violação à boa-fé objetiva e autoriza a substituição dos reajustes aplicados pelos índices autorizados pela ANS. A restituição de valores pagos indevidamente, em decorrência de reajustes abusivos em planos de saúde, sujeita-se à prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. A administradora de benefícios que participa da estruturação do contrato e da implementação de reajustes integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do serviço. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CPC/2015, arts. 85, §11, 99, §3º, 293 e 337, III; CDC, art. 7º, parágrafo único; Resolução Normativa ANS nº 557/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2047821/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1937176/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022; STJ, REsp 1.360.969/RS e REsp 1.361.182/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.08.2016; TJ-SP, Apelação Cível 1012847-95.2020.8.26.0008, Rel. Des. James Siano, j. 02.09.2021; TJ-BA, Apelação 8016507-18.2019.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8087198-18.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros e como apelada E. B. M. D. S. e outros. ACORDAM Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA